Tribunal: TJBA
Processo: 8132718-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132718-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO MUNIZ DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E APLICAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que o prazo prescricional é de dez anos e tem como termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP.

4. A jurisprudência majoritária reconhece que essa ciência se dá, em regra, no momento do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, oportunidade em que o titular tem acesso ao saldo final e pode constatar eventuais inconsistências.

5. No caso concreto, o autor realizou o saque integral da conta em 1995, por ocasião de sua aposentadoria, sendo-lhe possível, desde então, verificar eventual discrepância nos valores creditados. A alegação de que apenas em 2023 teve acesso aos extratos e microfilmagens não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

6. A inércia da parte por mais de duas décadas não pode ser acolhida como justificativa para afastar a prescrição reconhecida na sentença, que se encontra em conformidade com o entendimento dominante nos tribunais.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2023 (Tema 1150); TJ-BA, Ap. Cív. 8002056-26.2023.8.05.0137, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJ-MG, Ap. Cív. 5005389-49.2024.8.13.0470, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8132718-64.2024.8.05.0001,
sendo parte Apelante JOSÉ RAIMUNDO MUNIZ DE SANTANA e parte Apelada BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça